Tribunal: TJDFT
Processo: 0718683-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0718683-72.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: ALEX LIMA OLIVEIRA AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A. DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por ALEX LIMA OLIVEIRA, representado pela Defensoria Pública do Distrito Federal no exercício da Curadoria Especial, contra a decisão de ID 154748855, proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0704011-91.2021.8.07.0012, movida pelo BANCO VOLKSWAGEN S.A.. Na ocasião, o Juízo rejeitou a impugnação ao bloqueio dos valores noticiados no ID 151944655 e o converteu em penhora, determinando a expedição de ofício de transferência das quantias, nos seguintes termos: Trata-se de impugnação apresentada pela parte executada em ID 152289841 ao bloqueio de valor noticiado em ID 151944655. A parte devedora, assistida pela Curadoria Especial, em manifestação de caráter genérico, argumenta que o valor indisponível pode se referir a sua verba salarial e/ou estar depositado em caderneta de poupança, estando, portanto, protegido pela regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV e X, do CPC. Pede a remessa de ofícios a instituições financeiras para que informem as modalidades das contas nas quais ocorreu a indisponibilidade. Em resposta, a parte exequente argumenta que os valores bloqueados são penhoráveis, pois a parte executada, a quem deve recair o ônus probatório daquilo que alega, não comprovou a impenhorabilidade da verba bloqueada (ID 154188324). DECIDO. A impugnação não prospera, pois a parte executada não comprovou, por qualquer modalidade probatória legalmente admitida, que a quantia encontrada em sua conta bancária é impenhorável. Sequer comprovou que as contas em que ocorreu o bloqueio são as mesmas por intermédio das quais recebe seus rendimentos. Advirto que, segundo o art. 854, § 3o, I, do CPC, norma específica que regulamenta o procedimento relativo a bloqueio de valores, cabe à parte devedora/executada comprovar a impenhorabilidade de quantia registrada em seu nome e tornada indisponível por ordem judicial, o que não foi feito neste caso. Assim, a impugnação será rejeitada. Por isso, saliento que este juízo não irá remeter ofício a qualquer instituição financeira a fim de que informe as modalidades das contas nas quais ocorreu a indisponibilidade, considerando que a parte devedora, que já foi regularmente intimada, é quem deve ter o interesse e iniciativa de comparecer aos autos e comprovar eventual impenhorabilidade do montante e que o fato de ela não ter feito isso desde que o bloqueio ocorreu sinaliza falta de interesse no desbloqueio da quantia. Assim, REJEITO a impugnação e, com base no art. 854, § 5o, do CPC, CONVERTO em penhora os valores bloqueados. EXPEÇA-SE ofício de transferência das quantias para a conta indicada em ID 154188324 (o advogado da parte exequente ostenta poderes para receber quantia – ID 97653385 e 97653386). Feito, intime-se a parte exequente para que indique bens penhoráveis ou qualquer outra medida eficaz à obtenção do pagamento de seu crédito, sob pena de suspensão do processo. Nas razões recursais, o agravante pontua que o Juízo de origem penhorou R$ 5.422,61 (cinco mil, quatrocentos e vinte e dois reais e sessenta e um centavos) do seu patrimônio para saldar parte da dívida de R$ 65.077,60 (sessenta e cinco mil, setenta e sete reais e sessenta centavos), oriunda do inadimplemento da Cédula de Crédito Bancária ID n. 99397160. Defende que a aplicação do princípio da cooperação (art. 6o, Código de Processo Civil – CPC) orienta que o magistrado expeça ofícios às instituições financeiras que detinham os valores constritos, a fim de se perquirir a natureza das verbas, sobretudo por se tratar de pessoa ausente. Acerca do perigo da demora, assevera que “[...] poderá ter numerários possivelmente impenhoráveis tornados indisponíveis, o que comprometerá o seu próprio sustento e de sua família”. Assim, requer o conhecimento do recurso e, em suma, a atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão recorrida, para que seja deferido o envio de ofícios às instituições financeiras envolvidas para que informem a natureza dos valores bloqueados. Preparo não recolhido. É o relatório. DECIDO. Dispenso o recolhimento do preparo recursal em razão da atuação da Defensoria Pública no exercício da Curadoria Especial, com respaldo no entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça – STJ (EARESP n. 978.895/SP) e da eg. 2a Turma Cível deste Tribunal de Justiça (Acórdãos n. 1670619, 1650651 e 1271913). Presentes, pois, os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. O art. 1.019, inciso I, do CPC prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Segundo consta no art. 995, parágrafo único, do citado Código, a atribuição de efeito suspensivo é possível quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Passo, então, a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, que cuida do pedido de sobrestamento da decisão que determinou a conversão dos valores bloqueados em penhora e a expedição de ofício de transferência. Em consulta aos autos de origem, observa-se que, no dia 7/3/2023, foram bloqueadas as seguintes quantias em contas da titularidade do agravante, via Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário – SISBAJUD: R$ 99,71 (noventa e nove reais e setenta e um centavos) – Banco do Brasil S/A; R$ 4.167,90 (quatro mil, cento e sessenta e sete reais e noventa centavos) – NU PAGAMENTOS S/A; e R$ 1.155,00 (mil, cento e cinquenta e cinco reais) – PAGSEGURO INTERNET S/A (ID 151944655). Verifica-se, também, que não se tem conhecimento da natureza de tais verbas, informação imprescindível para que seja avaliada a sua penhorabilidade, nos termos do art. 833, § 2o, do CPC e do entendimento da Corte Especial do col. STJ retratado no julgamento dos Embargos de Divergência em Recurso Especial n. 1.582.475/MG, consistente no afastamento do piso de 50 (cinquenta) salários mínimos para a solvência de débito não alimentar, desde que seja preservado percentual capaz de garantir a dignidade e a subsistência do devedor e de sua família. E, em que pese incumbir ao executado comprovar que as quantias constritas são impenhoráveis, consoante previsto no art. 854, § 3o, do CPC, tal providência não se revela possível na presente hipótese, pois envolve devedor ausente. Outrossim, destaca-se que as informações vindicadas são protegidas por sigilo bancário e não podem ser obtidas diretamente pela Defensoria Pública. Desta feita, ao menos em sede de cognição sumária, a expedição dos ofícios às instituições financeiras parece estar em consonância com os princípios da cooperação (art. 6o, CPC), do contraditório e da ampla defesa (art. 5o, inciso LV, Constituição Federal – CF/1988). Nesse sentido, confira-se a seguinte ementa de julgado da eg. 2a Turma Cível deste Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. SISBAJUD. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. NATUREZA DA CONTA. VERIFICAÇÃO. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. RECURSO PROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em deliberar a respeito da possibilidade de expedição de ofício a instituição bancária para a obtenção de informações a respeito de bem penhorado no caso em que a devedora é representada pela Defensoria Pública, no exercício da curadoria especial. 2. As informações relativas aos dados bancários da recorrente são protegidas por sigilo, cujo afastamento exige a intervenção do Poder Judiciário, nos termos do art. 5o, inc. XII, da Constituição Federal. 3. Por essa razão a questão relativa à penhorabilidade dos valores ali depositados somente pode ser determinada após a efetivação da diligência requerida pela parte interessada, o que deve ser deferido em respeito à normatividade do princípio da cooperação (art. 6o do CPC)). 3.1. A referida medida também é consentânea com o princípio do devido processo legal (art. 5o, inc. LIV, da Constituição Federal). 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1645120, 07297852820228070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 23/11/2022, publicado no DJE: 14/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Ademais, reputo presente o risco de dano decorrente da imediata produção de efeitos da decisão recorrida, pois o Juízo de 1o Grau determinou a transferência das quantias bloqueadas para a conta bancária indicada pelo agravado. Ante o exposto, DEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO vindicado e determino o sobrestamento da decisão recorrida até o julgamento do mérito do presente recurso. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 18 de maio de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator